Tribunal: STF
Processo: RE 833208
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 31.835/2024:



Decisão



     



    Trata-se de petição apresentada pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais - ABRASF, requerendo o ingresso nestes autos na condição de amicus curiae (Doc. 18).



    É o relatório. Decido. 



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    Em que pese a excelência da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais – ABRASF e a sua considerável representatividade em relação à parcela dos interessados no desate da questão, há de se observar e zelar pelo bom andamento do rito pelo qual tramita estes autos, de maneira que esse requisito, de per si, não pode ser levado em consideração para fins de admissão da peticionária (RE 949.297/CE. Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/8/2017).



    Antes e depois do Código de Processo Civil de 2015, orienta-se esta CORTE no sentido da inadmissibilidade de amicus curiae nos recursos extraordinários em que não restou declarada a existência de repercussão geral sobre a controvérsia. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes trechos de decisões que analisaram questão análoga ao pedido ora em exame:



    “2.3. Noutras palavras, o ingresso de amius curiae somente se viabiliza nos recursos extraordinários em que reconhecida a repercussão geral. Nesse sentido, inter plures: RE 953441, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.6.2017, RE 808202, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.12.2016, ARE 803462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.3.2016, e AI 827810, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.12.2014.” (ARE 683.626-AgR – Segundos ED – Segundos EDv - Amicus, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 29/6/2017)



    “Quanto aos pedidos de ingresso no feito, como amicus curiae, cabe ressaltar que a admissão somente é possível nos recursos extraordinários em que se tenha sido reconhecida a repercussão geral. No mesmo sentido, confiram-se: RE 808.202, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 803.462, Rel. Min. Teori Zavascki; AI 827.810, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RE 536.973-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. Tendo em vista que o recurso em exame não foi submetido à análise de repercussão geral e que o Supremo Tribunal Federal já entendeu pela inexistência de repercussão geral da matéria ora em discussão, indefiro os requerimentos formulados.” (ARE 953.441, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 19/6/2017)



    “2. Não há qualquer previsão legal para a intervenção de amicus curiae nesta demanda, que não está sendo processada sob o rito da repercussão geral.” (ARE 803.462, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 9/3/2016)



    Além disso, é firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta (ADI 4.071-AgR, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2009). Ainda: ADI 4.067-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2010; ADI 5.104-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014. 



    E, no caso presente, o processo foi liberado para pauta em 13/3/2024 ao passo que o pedido de admissão como “amigo da CORTE” foi apresentado pela postulante em 21/3/2024. 



    Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE, no presente Recurso Extraordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente